Tribunal: STF
Processo: ARE 1494168
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE POLICIAL. LEI Nº 12.401, DE 2006, DO ESTADO DE SÃO PAULO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. Morte do cônjuge da autora, policial militar, por membro de facção criminosa, em razão de sua função – Caracterizada a responsabilidade estatal – Nexo causal entre a omissão estatal (ineficiência do Estado no combate do crime organizado) e o dano causado (morte) – Indenização por dano moral fixada em R$ 100.000,00, atendendo aos aspectos reparador e punitivo da medida – Pensão mensal devida, no valor de 2/3 do salário auferido pela vítima, até a data em que esta completaria 75 anos. Recurso provido.” (e-doc. 18).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem concessão de efeitos infringentes (e-doc. 24).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37, § 6º; e 97 da Constituição da República. Afirma que não ficou demonstrado qualquer ato estatal, omissivo ou comissivo, que pudesse ser tomado como causa do evento lesivo em debate. Sustenta que a morte do esposo da recorrida decorreu de fato de terceiro. Discorre sobre a constitucionalidade da Lei nº 11.960, de 2009. Alega que houve contrariedade à cláusula de reserva de Plenário pelo afastamento da mencionada norma (e-doc. 29).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição. Afirma que as razões apresentadas no recurso não guardam pertinência com a decisão impugnada. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 34).



    5. Determinado o retorno dos autos à Câmara de origem, foi realizado juízo de retratação, tão somente para adequar o julgado ao decidido pelo STF no julgamento do Tema RG nº 810 (e-doc. 42).



    6. Foi negado seguimento, em parte, ao recurso no que discutidos juros moratórios e correção monetária, com fundamento no Tema RG nº 810. Quanto ao restante, o recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito” (e-doc. 49).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Considerando que foi negado seguimento em parte ao recurso extraordinário, cabe somente analisar, neste momento, a alegação de violação ao art. 37, § 6º, da Constituição da República.



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “A presente ação visa à indenização por danos m morais decorrentes da morte de policial militar, cônjuge da autora, por membros da facção criminosa "PCC", em razão da função por ele exercida. 



    E, no caso dos autos, a omissão do Estado em casos expressamente reconhecida por ele em lei (Lei n° 12.401/2006), autorizando a indenização de familiares de integrantes da carreira da Polícia Militar mortos fora do serviço, no período de maio a julho de 2006. Ademais, dessume-se que a morte de policial por facção criminosa revela que o Poder Público, através da sua autoridade policial, não se houve com a eficiência, diligência e prudência que a situação revela e exige, caracterizando, então a chamada faute du service. 



    O nexo causal é patente, posto que a morte deu-se tão somente pelo fato de o de cujus ostentar a condição de Policial Militar.



    Importante consignar que o exercício de atividade própria e típica do estado não pode ser enfocada apenas no sentido burocrático de limitação ao período de escala de trabalho, mas, sim, em seu aspecto institucional, no qual o profissional é assim considerado de forma contínua, permanente e sem interrupção. 



    Portanto, evidenciada a culpa do Poder Púbico, bem como o nexo causal, de rigor a sua responsabilização pelo evento danoso.” (e-doc. 18, p. 4-5).



    9. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da Lei nº 12.401, de 2006, do Estado de São Paulo, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Neste mesmo sentido, em caso também envolvendo a Lei nº 12.401, de 2006, do Estado de São Paulo, cito o seguinte precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SEGURO. MORTE DE POLICIAL MILITAR. LEI ESTADUAL N. 12.401/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    (ARE nº 915.627/SP, Rel Min. Cármen Lúcia, j. 25/09/2015, p. 1º/10/2015).



    11. Cumpre registrar, ainda, que não foram refutados nas razões recursais os argumentos alusivos ao reconhecimento expresso em lei estadual acerca da omissão estatal e da autorização a indenização de familiares. Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    12. Válido mencionar que tais óbices — a ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão recorrida e a necessidade de revisão do quadro fático-probatório — foram verificados também pelo Superior Tribunal de Justiça, na análise do recurso especial interposto nestes mesmos autos (e-doc. 79).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator